Tribunal: TRF3
Processo: 5015523-85.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa

AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
659/1327)

5015523-85.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015523-85.2021.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: NELSON GOMES COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - PR61386-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECIDE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTENSÃO TERRITORIAL. TEMA 1.075/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo legal contra decisão singular que negou provimento à sua apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade da Turma alterar o entendimento do Relator.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas.

4. O agravante não agrega argumento capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema 1306 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015523-85.2021.4.03.6183

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: NELSON GOMES COSTA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FABIOLA DA ROCHA LEAL DE LIMA - PR61386-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCURADOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NELSON GOMES COSTA em face da decisão unipessoal que, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, negou provimento à sua apelação.

O autor insiste que o STF, no Tema 1.075, pacificou a orientação de não haver limitação territorial de sentenças proferidas em Ação Civil Pública. Requer que a matéria seja reexaminada pela Turma, reformando-se o julgado para modificar a sentença e dar prosseguimento ao cumprimento individual da sentença coletiva (id. no 341845351).

Sem contraminuta, os autos retornaram a este Gabinete.

É o relatório.

VOTO

Recurso admitido, porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 e §§ do CPC.

Tratando-se de agravo interno seja sublinhado que, segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do relator não deve ser alterada quando fundamentada e nela não se vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder capaz de redundar em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte. Menciono a propósito disso os seguintes precedentes: AgRgMS n. 2000.03.00.000520-2, Primeira Seção, Rel. Des. Fed. Ramza Tartuce, DJU 19/6/01, RTRF 49/112; AgRgEDAC n. 2000.61.04.004029-0, Nona Turma, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, DJU 29/7/04, p. 279.

A decisão recorrida deve ser mantida pelas razões a seguir expostas.

A controvérsia que subjaz cinge-se à extensão da territorialidade das ações civis públicas ganhou confirmação com a solução adotada pelo STF no Tema no 1075, que irradia efeitos ex tunc e ao cabimento da execução individual da ACP no 2003.70.00.070714-7.

O decisum recorrido consignou que a Ação Civil Pública no 2003.70.00.070714-7 foi ajuizada em 18/11/2003 e o título executivo judicial nela formado condenou o INSS a revisar os benefícios previdenciários concedidos no Estado do Paraná/PR, cujo cálculo da renda mensal inicial apanhasse a competência de fevereiro de 1994, mandando aplicar o IRSM integral no percentual de 39,7% na atualização dos salários-de-contribuição desta competência que integraram o período básico de cálculo do benefício.

Assentou, ainda, ser inaplicável o Tema no 1.075 do STF, no caso concreto, em observância ao princípio da fidelidade ao título executivo judicial. Na decisão agravada, a matéria foi desenvolvida da seguinte forma:

"O segurado pretende a revisão de seu benefício previdenciário NB no 102.070.981-0, com DIB de 11/04/1996, concedido e mantido pela Agência da Previdência Social de Carlos Chagas/MG.

Ocorre que, como visto, a ACP no 2003.70.00.070714-7 tem incidência restrita aos segurados vinculados ao INSS do Estado do Paraná, o que não é o caso do apelante.

Inaplicável, ademais, o entendimento consagrado pelo STF no Tema no 1.075 (RE n.o 1101937), uma vez que, no caso concreto, o título executivo judicial da Ação Civil Pública no 2003.70.00.070714-7 expressamente indica seus favorecidos.

Nesse sentido, colhe-se com proveito precedente desta Corte Regional:

"PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA n.o 2003.70.00.070714-7/PR. IRSM. TEMA 1075. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

- Trata-se de ação de Cumprimento de sentença de título judicial, ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, visando ao recebimento de valores em atraso, relativos à decisão proferida na Ação Civil Pública - ACP no 2003.70.00.070714-7/PR, que determinou a aplicação do IRSM de fevereiro de 1994.

- O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1075 (Recurso Extraordinário n.o 1101937) em que se questionava a "Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator.", fixou a seguinte tese: I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

- Por sua vez, o artigo 509, §4o do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

- Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

- No caso, em que pese as alegações da parte autora, na certidão narratória está certificado que a ACP n.o 2003.70.00.070714-7/PR restringiu expressamente a sua eficácia aos titulares de benefícios previdenciários domiciliados nos limites da Subseção Judiciária de Curitiba-PR, o que impossibilita a extensão pretendida.

- Ressalte-se que não se trata de contrariar entendimento sedimentado pelo STF, mas tão somente de respeitar a res judicata, sendo inviável a reforma do conteúdo do título executivo em sede de cumprimento de sentença.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015.

- Apelação improvida".

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL / SP - 5002753-31.2021.4.03.6128, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 17/03/2022, DJEN DATA: 23/03/2022)".

De tudo se tira, para atender ao disposto no artigo 1021, § 3o, do CPC, que, na hipótese vertente, que o título executivo formado na ACP n.o 2003.70.00.070714-7/PR expressamente limitou a sua eficácia aos titulares de benefícios previdenciários domiciliados nos limites da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, o que impossibilita a extensão ao ora recorrente, que obteve seu benefício no INSS do Estado de São Paulo.

Nesses termos, descabido o prosseguimento da execução individual.

A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões aventadas.

Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema 1306 do STJ).

Pretende a recorrente, em sede de agravo, rediscutir argumentos já enfrentados pela decisão recorrida, esta que -- licença concedida -- não padece de nenhum vício formal que convoque sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECIDE APELAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTENSÃO TERRITORIAL. TEMA 1.075/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO LEGAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo legal contra decisão singular que negou provimento à sua apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade da Turma alterar o entendimento do Relator.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas.

4. O agravante não agrega argumento capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Seja sublinhado admitir-se a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do artigo 1021, § 3o, do CPC, quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado (Tema 1306 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão